Tribunal: CARF
Processo: 12448.724751/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724751/2016-11
ACÓRDÃO
2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam às contribuições ao Incra e
ao salário-educação, tanto em razão da natureza jurídica, quanto pela
vigência da isenção prevista nos artigos. 12 e 13 da Lei no 2.613/1955.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
2
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo trecho do relatório recorrido:

Tem-se em auto de infração (AI) lavrado em face do sujeito passivo identificado
em epígrafe, relativo ao período de 01/2012 a 12/2012, incluindo décimo terceiro
salário, para a exigência de contribuições destinadas ao FNDE (salário educação),
valor total (originário) R$ 3.277.647,55.
Do relatório fiscal (fls. 8/17), extraímos a suma do lançamento:
4.1 Foi constatado que o sujeito passivo omitiu da GFIP o código relativo à
contribuição devida ao FNDE, se desobrigando, desta forma, do
recolhimento da referida contribuição.
5.1 O sujeito passivo, enquadrado no FPAS 523, é devedor de contribuições
ao FNDE(2,5%) e ao INCRA (0,2%), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados.
5.2 O sujeito passivo, de acordo com o citado no item 4 1. deste Relatório
Fiscal, não declarou, em GFIP, a contribuição devida ao FNDE e não efetuou
o seu recolhimento.
O lançamento diz respeito aos 20 estabelecimentos da empresa autuada.
Cientificado do lançamento em 22/07/2016 (fl. 26), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 31/40), em 24/08/2016 (fl. 29), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
1. A contribuição ao salário educação não é devida pelo SESC em virtude de
decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 89.02.02502-0-RJ,
que lhe garantiu o direito ao não recolhimento da contribuição ao salário-
educação, tanto que o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social
analisando autuação similar, de anos anteriores, concluiu pela improcedência do
lançamento (doc. Anexo).
2. Mesmo que assim não fosse, a contribuição em tela não seria devida porque o
SESC possui ampla isenção fiscal estabelecida pela Lei no 2.613/1955, e art. 7o do
Decreto no 61.836, de 5/12/1967.
3. A própria lei que rege o salário-educação, Lei no 9.766 de 18/12/1998, prevê
que as organizações de assistência social, assim como as de fins culturais, são
isentas da contribuição social (art. 1o, § 1o, incisos IV e V).
4. A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, na Solução de Consulta
Interna no 4 – COSIT, de 6/2/2014, concluiu que os serviços sociais autônomos são
imunes a contribuições da seguridade social, nos termos do art. 195, §7o, da
CF/88.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
3
5. Com relação à obrigatoriedade de cumprimento do art. 55 da Lei no
8.212/1991, não se aplica mais, uma vez que o art. 44 da Lei no 12.101./2009
expressamente o revogou.
6. O salário-educação somente é devido pelas empresas em geral e pelas
entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social,
entendendo-se assim, para fins de incidência, as sociedades que assumam o risco
da atividade econômica urbana ou rural com intenção lucrativa ou não, conforme
estabelecido no art. 15 da Lei 9.424/1996.
7. As instituições do "Sistema S", entidades de assistência social autônomas, em
especial o SESC, não se enquadram no conceito de empresa e, também por esta
razão, não estão obrigadas ao recolhimento do salário-educação.
Com a impugnação, juntou cópias dos seguintes documentos: procuração e
identificação (fls. 41/45, 52, 74/83); decisões CRPS (fls. 47/50); pronunciamento
no Mandado de Segurança no 89.02.02502-0 (fls. 46, 51); Decreto no 61.836/1967
(fls. 53/73).
Extrato do processo às fls. 86/87.
Em 23/02/2017 (fl. 96), o contribuinte retorna aos autos em petição (fls. 99/101),
na qual requer a suspensão da exigibilidade do crédito até a revisão do
lançamento e caso não ocorra de ofício seja encaminhada a impugnação para a
Delegacia de Julgamento. Com a petição, juntou documentos de fls. 102/132.
Em 27/04/2020 (fl. 151), retorna o contribuinte aos autos (fls. 154/163) para
requerer a nulidade do auto de infração em face da coisa julgada material (fls.
154/163). Com a petição, carreou documentos às fls. 164/239.
Eis, em resumo, o que importa relatar. (fls. 242-243)

Sobreveio o acórdão no 104-013.749, proferido pela 7a TURMA/DRJ04 (fl. 241-249),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA.
As entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, estão
sujeitas às contribuições para o salário educação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
4

Foi interposto Recurso Voluntário em 11/05/2023 (fls. 251-276), em que a
Recorrente inicia com considerações acerca da ampla isenção com relação às contribuições ao
FNDE com base nos artigos 12 e 13 da Lei no 2.613, de 1955, que há entendimento da CSRF e lega
que a matéria foi incluída em lista de dispensa e recurso por meio do Parecer SEI no
12963/2021/ME, além de reiterar os argumentos da impugnação, como bem sintetizado pela
própria Recorrente em seu recurso:

(i) as contribuições ao FNDE não são devidas em razão de decisão transitada em
julgado no Mandado de Segurança no 0485471-52.1900.4.02.5101/Rec. Apel. no
89.02.02502-0/RJ, que assegurou o direito de não recolher as contribuições de
salário-educação;
(ii) como se a existência de uma decisão transitada em julgado não bastasse para
derrubar a cobrança, o SESC, ainda, possui ampla isenção fiscal dada pelo art. 12 e
13 da pela Lei no 2.613/1995, e art. 7o do Decreto no 61.836, de 5/12/1967;
(iii) além disso, a própria Lei no 9.766/98, que dispõe sobre o salário-educação,
prevê que as organizações de assistência social são isentas da contribuição social;
(iv) O SESC, enquanto entidade de assistência social autônoma, não se enquadra
no conceito de empresa previsto pelo art. 15 da lei no 9.424/96, que o obrigue ao
recolhimento do salário-educação;

Após a intimação da Recorrente em 14/06/2023 (fl. 343), esta reiterou o seu
Recurso Voluntário (fl. 346-432).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de assegurar à Recorrente
isenção ampla com relação às contribuições sociais, notadamente com relação ao Salário-
Educação.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
5
Com relação à coisa julgada que alegava possuir, como bem destacado pela DRJ,
esta se refere a outro diploma normativo, não sendo aplicável ao presente caso, nos termos
abaixo:

Constata-se, portanto, que a ação judicial se referia ao salário educação instituído
pela Lei no 4.440/1964.
Por outro lado, o salário-educação objeto da presente exação tem fundamento no
art. 15, da Lei no 9.424/1996. (fl. 244)

Não obstante, como aduzido pela própria Recorrente, a jurisprudência do STJ
caminhou no sentido de reconhecer a ampla isenção tributária às entidades vinculadas ao sistema
S, como se verifica do item abaixo incluído na lista de dispensa de contestação e recurso, em
referência ao Parecer SEI no 12963/2021/ME, nos termos abaixo:

j) Ampla isenção tributária às entidades de serviços sociais autônomos (Sistema
“S”)
Precedentes: AgInt no REsp 1307211/BA, AgRg no REsp 1417601/SE, REsp
1704826/RS, AgInt no REsp 1448097/SE Resumo: A jurisprudência do STJ é firme
em reconhecer a ampla isenção tributária de impostos e de contribuições às
entidades do Sistema “S”, com fundamento nos arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de
1955. O STF entende que o debate da matéria envolve questão
infraconstitucional, sendo interditada a interposição de recurso extraordinário.
Observação 1: Vale notar que, apesar de a referida lei conferir ampla isenção
fiscal no que se refere aos “bens e serviços”, a exegese atribuída pelo STJ a tal
expressão foi bastante elástica, abrangendo a inexigibilidade de impostos e
contribuições incidentes sobre as demais materialidades econômicas como, por
exemplo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Observação 2: A dispensa recursal não abrange as taxas.
Observação 3: Apenas SESI, SESC, SENAI SEST, SEBRAE, SENAR, SENAT e SENAC
fazem jus à ampla isenção tributária de impostos e de contribuições.
Referência: Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Data da inclusão: 01/06/2022

Com relação a este ponto, a DRJ aplicou o entendimento previsto na Solução de
Consulta Interna COSIT no 4, de 2014, nos termos abaixo:

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
6
Ademais, na solução de consulta interna COSIT no 4/2014, foi expresso o
entendimento da administração tributária de que o art. 13 da Lei no 2.613/1955
não foi recepcionado pela Constituição Federal/1988. Segue transcrição:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 4, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014
(Publicado no sitio da RFB em 10/02/2014)ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS.
IMUNIDADE. IMPOSTOS. CONTRIBUIÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL.
REQUISITOS.
[...]
O art. 13 da Lei no 2.613, de 1955, que concede ampla isenção fiscal aos
bens e serviços do SESI, SESC, SENAI e SENAC, não foi recepcionado pela
CF/88.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 150, VI, c e §
4o, e 195, § 7o; Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
arts. 9o, § 1o, e 14; Lei no 9.532, de 1997, art. 12 (exceto alínea “f” do seu §
2o) e parágrafo único do art. 13; Lei no 12.101, de 2009.
Afastada, portanto, a isenção prevista no art. 13 da Lei no 2.613/1955. (fls. 245-
246)

Este entendimento era realmente o que prevalecia no âmbito do CARF em período
anterior à edição do parecer de dispensa e contestação, como se verifica exemplificativamente do
acórdão no 2401-005.095, de relatoria da Conselheira Miriam Denise Xavier.
Não obstante, após a edição do parecer de dispensa e contestação, a própria
Conselheira revisitou seu entendimento para reconhecer a existência da isenção com base no
parecer SEI, como se verifica do acórdão no 2401-012.391, de relatoria do Conselheiro Matheus
Soares Leite, conforme ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
SENAI. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. ISENÇÃO.
A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a ampla isenção tributária de
impostos e de contribuições às entidades do Sistema “S”, com fundamento nos
arts. 12 e 13, da Lei no 2.613, de 1955, inclusive, por exemplo, das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, sendo tema incluído no item no 1.23 da lista
de dispensa de contestar e recorrer de que trata a Portaria PGFN no 502, de 2016.
Parecer SEI no 12963/2021/ME.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.869 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724751/2016-11
7
(Acórdão 2401-012.391, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Rel. Matheus Soares Leite, sessão de 05/11/2025, publicado em
11/11/2025).

Dessa forma, deve-se reconhecer a ampla isenção de impostos e contribuições às
entidades do sistema S que exonera a responsabilidade no recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha, aplicável à Recorrente.
Ante o exposto, entendo pela procedência deste capítulo recursal com relação à
exigência de salário educação em desfavor da Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 493
DF CARF MF
Original